Tribunal: STF
Processo: ARE 1415778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. SUSPENSÃO DE CONTAS DO TWITTER. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONDUTA DA AUTORA CONTRÁRIA AOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.



    I - Acerca da tese relativa a violação ao direito adquirido e ato jurídico perfeito, observa-se a ocorrência de inovação recursal, vez que a referida matéria não foi objeto de discussão ao longo do feito, não cabendo a esta relatoria, em sede de apelo, adentrar no seu exame, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    II - No caso, o condutor do feito julgou antecipadamente o mérito por entender que, nos termos do art. 355, I, do CPC, não havia necessidade de produção de outras provas para a solução da controvérsia, pelo que não há se falar em cerceamento ao direito de defesa, uma vez que o juiz, enquanto dirigente do processo e destinatário da prova, é quem decide se há ou não necessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 370 do CPC.



    III - Não há se falar em nulidade decorrente da não intervenção do Ministério Público no feito. Isto porque, a situação posta nos autos não se enquadra no conceito de interesse público justificador da intervenção do órgão ministerial, conforme previsto nos arts. 178 do CPC e 127 da CR/88.



    IV – É incontroverso que se trata de relação de consumo a ser regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora se enquadra do conceito de consumidora e a parte requerida no de fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.



    V - Ocorre que, além da inversão do ônus probante, não decorrer automaticamente da existência da legislação de consumo entre as partes, estando condicionada à demonstração dos requisitos previstos no inciso VIII, art.6º, Código de Defesa do Consumidor, o que no caso restou verificado, a simples previsão legal da inversão não significa que o consumidor esteja desonerado de produzir qualquer prova no curso da ação movida em face do fornecedor.



    VI - No caso, as provas anexadas aos autos dão conta de que a requerente, ora apelante, violou por várias vezes os termos e condições de uso da plataforma Twitter a que estão sujeitos todos aqueles que a utilizam, as quais são estabelecidas pelo próprio provedor e são de prévia adesão pelo usuário.



    VII - Portanto, observa-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a abusividade ou ilegalidade da conduta da requerida/apelada ao suspender os aludidos perfis, ou mesmo que tal se deu em decorrência do posicionamento político da requerente. Outrossim, não há nos autos indícios mínimos de que a empresa requerida tenha violado direitos individuais da autora (liberdade pensamento), como afirmado por ela.



    VIII - No caso, uma vez que não restou evidenciada conduta ilícita da apelada não há falar no dever de reparação.



    APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV; IX, XIII e LIV; 53, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, XIII; 53, caput, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, as provas anexadas aos autos dão conta que a requerente, ora apelante, violou por várias vezes os termos e condições de uso da plataforma Twitter a que estão sujeitos todos aqueles que a utilizam, as quais são estabelecidas pelo próprio provedor e são de prévia adesão pelo usuário.



    É o que pode ser visto no documento da mov. 01, arq. 01, anexada pela própria autora, que contém a comunicação de que o perfil “@jullianelour” estava suspenso, permanentemente, pois detectado que estava violando os termos do Twuitter, especificamente, as que vedam a participação em abuso direcionado.



    Por sua vez, observa-se que as contas “@jullianelour1 e @xxxlourjuh”, foram suspensas, uma vez que, consoante indicado acima, foram perfis criados após a suspensão permanente de “@julliannelour”, comportamento que é proibido pelas Diretrizes e Políticas Gerais do Twitter – Medidas Corretivas. Logo, referida conduta, denota uma clara tentativa da afastar, ainda que por via reflexa, os efeitos da suspensão da primeira conta da apelante, qual seja, “@jullianelour”.



    Rememoro que, ao se cadastrar na plataforma o usuário é cientificado e adere às aludidas regras, que se destinam, como indicado pelo requerido, a garantir a experiência e a segurança dos usuários, bem como prevenir a violação de direitos de terceiros.



    De igual forma, como indicou o juízo a quo, cuja fundamentação incorporo às presentes razões de decidir



    “Em relação às contas @jullianelour; @jullianelour1 e @xxxlourjuh. mencionada na inicial, de fato, a própria Autora afirma que o TWITTER BRASIL, em resposta, justificou que a suspensão de tais contas decorreu da violação, pelo usuário, aos Termos de Serviço e Regras do Twitter.



    Os documentos juntados, notadamente a resposta do serviço de suporte colacionada no corpo da Contestação demonstram que a conta da Autora foi desativada em razão de violação dos termos de serviço e das regras Twitter – comportamento abusivo (ev. 24). Nesse ponto, ainda que questionável o ato da requerida de suspensão das contas da Autora, ela mesmo informa que com a suspensão da conta @jullianelour tentou abrir outras contas alocadas sobre os nomes “@jullianelour1” e “@xxxlourjuh”.



    Com isso, admitiu ter reiteradamente criado novas contas, com o que, conclui-se que tentou burlar os efeitos da suspensão da primeira, sobre a qual pendia restrição, sem que nenhuma solução tivesse sido apresentada.



    Nesse particular, como se verifica dos documentos juntados com a Contestação, especificamente o documento contendo a Política contra "spam" e manipulação da plataforma (ev. 24, arquivo 6), o ato de criar contas para substituir ou imitar uma conta suspensa constitui violação grave à referida política e pode ensejar na suspensão permanente das contas, como ocorreu in casu.



    Diante disso, não há como acolher o pedido de obrigação de fazer, já que, ao suspender ou desativar suas contas, a requerida agiu no exercício regular do direito e amparada na política de uso do TWITTER, o qual anuiu a autora.”



    Portanto, no presente caso, observa-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a abusividade ou ilegalidade da conduta da requerida/apelada ao suspender os aludidos perfis, ou mesmo que tal se deu em decorrência do posicionamento político da requerente. Outrossim, não há nos autos indícios mínimos de que a empresa requerida tenha violado direitos individuais da autora (liberdade pensamento), como afirmado por ela.



    Lado outro, a ré/recorrida fez prova do fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente